Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704602-18.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ HELENA RIBEIRO APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O As partes noticiam a realização de acordo extrajudicial no ID 24833810, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o ajuste noticiado nos autos para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador